Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705939-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: FERNANDO GALENO PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a decisão recorrida foi disponibilizada no DJE no dia 28 de janeiro de 2022. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator